Tribunal: STF
Processo: HC 236134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.12.2023, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Filipe Ferreira de Souza, contra decisão pela qual, em 4.12.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.887. O objeto do Habeas Corpus n. 873.887 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2315444-63.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente pela prática do delito de furto qualificado.



    Assevera que, para a decretação da prisão cautelar do paciente, teria sido apresentada “argumentação abstrata e sem vinculação com elementos concretos e individualizados, não demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida em relação ao paciente, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Assim, além da fundamentação inapta para mantê-lo no cárcere, meras probabilidades e suposições a respeito da personalidade do Paciente, não podem respaldar a medida constritiva, tornando a decisão atacada nula por falta de fundamentação”(sic).



    Sustenta ser possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, afirmando que o paciente teria residência fixa, trabalho lícito e “família que dele depende emocional e financeiramente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) (a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta;



    (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida;



    (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 8.12.2023, após a decisão no Superior Tribunal de Justiça em 4.12.2023, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 2315444-63.2023.8.26.0000 e denegada a ordem, mantendo-se a prisão cautelar do paciente. 



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra a decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.887, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2315444-63.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Com o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 2315444-63.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo foi substituída a decisão precária do Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça paulista, objeto do Habeas Corpus n. 873.887 no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente.



    A decisão de indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 873.887 foi substituída, em 8.12.2023, pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021; 198.845, DJe 9.4.2021; e 198.957, DJe 6.4.2021.



    Inexiste, na espécie, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastados todos os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes e reiterados nesta impetração com fundamentação idônea.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes ao fato de ter o paciente residência fixa e condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão cautelar e de não ter sido apresentada fundamentação idônea para decretar-se a prisão cautelar, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e objeto da presente impetração, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora